Tribunal: TJMT
Processo: 1033905-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033905-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), EDVALDO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 451.858.321-34 (AGRAVANTE), FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA - CPF: 030.741.361-62 (AGRAVADO), EDVALDO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 451.858.321-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE SEBASTIAO IMES DA SILVA - CPF: 767.903.121-53 (AGRAVANTE), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQ
UISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR DO ESPÓLIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse ajuizada pelo Espólio de Sebastião
Imes
da Silva, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC.

2.
O agravante alegou que o de cujus exercia posse sobre o imóvel até seu falecimento, tendo um dos herdeiros alienado irregularmente a posse à agravada, sem consentimento dos demais sucessores e sem autorização judicial, caracterizando esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em ação possessória, notadamente a posse anterior do espólio, a ocorrência de esbulho e a perda da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 561 do CPC, para obtenção da proteção possessória,
cabe
ao autor demonstrar posse anterior, esbulho praticado pelo réu e perda da posse em razão do esbulho.

5. O agravante não comprovou a posse exercida pelo de cujus sobre o imóvel no momento de seu falecimento, sendo insuficiente a mera prova da propriedade.

6. Não há elementos que indiquem que a agravada ingressou no imóvel de forma clandestina ou violenta, havendo possibilidade de ser terceira de boa-fé.

7. A controvérsia demanda dilação probatória, tornando inviável a concessão da tutela de urgência, especialmente diante da necessidade de resguardar o direito fundamental à moradia da parte ocupante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige prova inequívoca da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu e da consequente perda da posse, sendo insuficiente a mera demonstração da propriedade.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561;
CC, art.
1.784; CF/1988, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 10141488420218110000; TJ-MG, AC 50779104020228130024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Espólio de Sebastião
Imes
da Silva, representado pelo inventariante Edvaldo Evangelista da Silva, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, que, nos autos n° 1002256-86.2024.8.11.0029, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulada pelo agravante, em razão da ausência dos requisitos do art. 561 do CPC.

Em suma, sustenta o agravante que o imóvel objeto da lide foi irregularmente transferido a terceiros pelo herdeiro
Wanderlan
Evangelista da Silva, sem anuência dos demais herdeiros, o que configura esbulho possessório, defendendo a presença dos pressupostos para concessão da medida possessória.
Requer
eu
a concessão da tutela recursal antecipada par
a
fixar os alimentos provisionais no patamar requerido e, no mérito, o provimento da medida recursal.

Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a reintegração da posse do imóvel. No mérito, pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar vindicada.

A liminar vindicada foi por mim indeferida (Id.
257125655
)
.

Contrarrazões aviadas no Id.
272358358
, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa, passiva, impugnação ao valor da causa, impossibilidade jurídica do pedido feito na petição inicial, prescrição e inépcia da petição inicial. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, consigno que deixo de apreciar
as
matérias preliminares
expendidas pela parte agravada
, uma
vez que
são matérias
direcionadas ao pleito inicial na origem, ainda não enfrentadas pelo juízo
a quo
e sobre quais não se instaurou o devido contraditório e ampla defesa. Logo, impossibilitada à análise nesta via estreita, sem prejuízos iminentes às partes litigantes.

Superada a questão, é cediço que
o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Extrai-se dos autos de origem que o Espólio de Sebastião
Imes
da Silva,
representado
pelo inventariante Edvaldo Evangelista da Silva, ajuizou ação de reintegração de posse em face de Fernanda Cristina Oliveira, alegando a ocorrência de alienação irregular do imóvel localizado na Rua Buriti, no 771, quadra 154, lote 21, bairro Jardim Tropical, nesta cidade de Canarana/MT, pugnando pela tutela de urgência para determinar a imediata reintegração da posse.

Recebida a inicial, deliberou o d. Juízo
a quo
pelo indeferimento da medida.

É a decisão recorrida, no essencial:

“Vistos. [...] Quanto ao pedido liminar, importante salientar que a reintegração de posse é o remédio judicial posto à disposição do possuidor que se vê esbulhado, perdendo sua posse por ato abusivo de terceiro. Diante do procedimento especial instituído pelo ordenamento processual brasileiro, a apreciação do pedido liminar deve ser feita com a máxima cautela. Em se tratando de ação de reintegração de posse, compete ao possuidor provar, segundo o art. 561 do CPC: - a sua posse; - o esbulho; - a data do esbulho e - a perda da posse em razão do esbulho.

Compulsando os autos observo que a parte autora não logrou êxito na comprovação dos requisitos exigidos para concessão da tutela pretendida, uma vez que escassa as provas carreadas aos autos
.
Assim, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido liminar postulado pela requerente. [...]”.

A controvérsia recursal reside no preenchimento dos requisitos do art. 300 e art. 561 do Código de Processo Civil,
a
ensejar o deferimento da tutela de urgência antecipatória para reintegrar o Espólio na posse do imóvel
sub judice.

Pois bem.

A teor
do art. 561 do Código de Processo Civil, tratando-se de interdito possessório:

“Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de
reintegração.
”

No presente caso, o Espólio de Sebastião
Imes
da Silva, representado pelo inventariante Edvaldo Evangelista da Silva, alega que o de cujus exercia a posse do imóvel situado na Rua Buriti, no 771, Bairro Jardim Tropical,
Canarana-MT
, até a data de seu falecimento. Posteriormente, um dos herdeiros alienou irregularmente a posse do bem à agravada, sem a anuência dos demais sucessores e sem autorização judicial, caracterizando, assim, o esbulho possessório.

Todavia, a partir da análise dos elementos constantes nos autos, verifico que o pleito recursal carece de substratos suficientes para o deferimento da tutela de urgência.

Isso porque não há comprovação inequívoca de que o falecido exercia posse sobre o imóvel no momento de seu óbito.
Ainda que
agravante fundament
e
seu direito com base no princípio da
saisine
(art. 1.784 do Código Civil), que assegura a transmissão automática da propriedade dos bens aos herdeiros
, é necessário à demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC.

Nessa linha de raciocínio, ainda que se reconheça a proteção possessória em favor dos herdeiros, não há nos autos prova suficiente de que o
de cujus
exercia, de fato, a posse sobre o imóvel em questão. Os documentos apresentados pelo agravante apenas indicam
Sebastião
Imes
da Silva como proprietário do bem, mas não
são
suficientes para demonstrar, de imediato, a posse exercida pelo de cujus, especialmente por não permitirem a aferição do período de posse do Espólio e do efetivo esbulho.

Ressalte-se que a probabilidade do direito em ação possessória está vinculada aos requisitos estabelecidos na legislação vigente,
quais
sejam: a posse, o esbulho praticado pelo réu e a consequente perda da posse. Dessa forma, cabe à parte demandante o ônus de demonstrar, de maneira clara e verossímil, o preenchimento desses requisitos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARTES (PRIMOS) QUE HERDARAM A POSSE DO BEM "CAUSA MORTIS" – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DA RÉ/RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil
, qual
seja,
a prova da posse pelo autor/apelante,
correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida
. In
casu
, ambas as partes herdaram a posse do imóvel em litígio em razão da morte de sua genitora, bem como cada parte edificou sobre o terreno sua construção,
não há que se falar em reintegração de posse do apelante
.
”
(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10104530720218110006, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS - PRINCÍPIO DA SAISINE - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO COMPROVADOS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR -
DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
Para êxito na ação possessória é imprescindível que o autor comprove inequivocamente os requisitos: posse, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse em decorrência desse esbulho. Constitui ônus da parte demandante a efetiva comprovação dos mencionados pressupostos
. Em razão do "princípio da
saisine
" (previsto no
art
.
1.784 do Código Civil), é transferida aos herdeiros legítimos e testamentários a posse indireta do patrimônio do falecido tão logo aberta a sucessão, sendo-lhes legítimo, portanto, postular em juízo em defesa da posse de bens do espólio.
Não estando comprovados os requisitos legais para a proteção possessória, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse.
”
(
TJ-MG
- Apelação Cível: 50779104020228130024, Relator.:
Des .
(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024) (
g.n
).

Além disso, não há nos autos elementos que indiquem que a agravada tenha ingressado no imóvel de forma clandestina ou mediante violência. Conforme alegado pelo agravante, o imóvel teria sido alienado irregularmente por um dos herdeiros
à
Sra. Fernanda Cristina Oliveira. No entanto, em uma análise perfunctória, não é possível presumir a má-fé da agravada a ponto de justificar, de imediato, sua retirada do imóvel, sobretudo considerando a possibilidade de ser terceira de boa-fé.

Dessa forma, estando os autos em fase inicial, é evidente que a controvérsia demanda maior dilação probatória, sendo necessário resguardar o direito fundamental à moradia, consagrado no art. 6o da Constituição Federal, em contraposição à pretensão do Espólio de reaver o bem, tratando-se de posse litigiosa. Ademais, não há nos autos elementos probatórios que evidenciem qualquer prejuízo imediato aos herdeiros que justifique o deferimento da tutela de urgência antes do regular processamento da demanda.

Aliás:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – DICUSSÃO SOBRE POSSE DE FORÇA VELHA – EXAME PELOS PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A lide possessória em questão claramente discute posse de força velha, visto que o próprio agravante narra que o esbulho foi praticado ainda no ano de 2017. II - Em casos como o dos autos, em que há alta litigiosidade e sobre o qual ainda paira fundada controvérsia, não há nada que recomende a concessão da tutela liminar possessória.
”
(TJ-MT 10141488420218110000 MT, Relator
.:
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2022)

Desta feita, na ausência de elementos suficientes
a
justificar a reforma da decisão agravada, não demonstrada a probabilidade do direito pleiteado e risco de dano irreparável, é correto o indeferimento da tutela de urgência antecipada.

A
nte ao exposto
,

firme nas razões apresentadas,

NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE SEBASTIÃ
O IMES DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025